Tribunal: TJMT
Processo: 1018173-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
: 1018173-43.2021.8.11.0000

Classe:
RECLAMAÇÃO (12375)

Assunto:
[Estabilidade]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DR. JONES GATTASS DIAS E
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ADAO VIEIRA PEREIRA - CPF: 006.894.646-57 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

AUSENTES JUSTICADAMENTE O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL) E A EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (7a VOGAL).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL — NÃO CONHECIMENTO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões.

Dentro das hipóteses de cabimento da reclamação não está incluída a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de Recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por ADÃO VIEIRA PEREIRA, visando garantir a observância de enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça e de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.

O Reclamante sustenta que a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado no 1006478-58.2020.8.11.0055, que não reconheceu o direito do Reclamante à vantagem denominada estabilidade financeira que está prevista no artigo 2.o da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra n. 150/2010, a qual alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.

Explica que é servidor público municipal efetivo desde 09 de setembro de 1994, exercendo o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, encontra-se no cargo há mais de 27 anos. Durante seu labor na prefeitura municipal, após entrar para equipe de trecho, em outubro de 2014, passou a receber de forma gratificada o adicional de translado.

Aduz que a lei municipal é clara quando diz, que o servidor que receber por 05 anos seguidos o exercício de cargo ou função gratificada, fará jus a estabilidade financeira.

Assevera que o adicional de translado é uma função gratificada, sendo apta como verba para concessão da estabilidade financeira.

Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência do pedido.

O pedido liminar não foi concedido.

O Relator do Recurso Inominado prestou informações (ID 114982958).

A parte reclamada ofertou contestação, pela improcedência da reclamação constitucional.

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
RELATOR):

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -

garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(...)§ 5o
É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou recurso especial repetitivo.

Convém ressaltar que contra a decisão proferida pela Turma Recursal, competia a reclamante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma
Recursal
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução no 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.

Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.

[...]

Art. 3o. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.

[...]

§ 2o Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].

Desse modo, a Reclamação não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida por Juiz integrante da Turma
Recursal
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como
sucedâneo

recursal
.

Em conclusão, por não se cuidar de hipótese de cabimento da
reclamação
prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231,
caput
, do RITJ/MT, é de rigor a o não conhecimento da Reclamação.

Ante o exposto, não conheço da Reclamação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL - CONVOCADO MF):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (7a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL, O RELATOR JULGOU PELO
NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO
, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL - CONVOCADO (DR. JONES GATTAS DIAS), 2o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 5a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E 7a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). EM CUMPRIMENTO AO ART. 9o DA PORTARIA 298/2020-PRES, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 8a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8a VOGAL):

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por Adão Vieira Pereira, visando garantir a observância de enunciado de Súmula do Supremo Tribunal Federal.

O Reclamante sustenta que, a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado no 1006478-58.2020.8.11.0055, que não reconheceu o direito do Reclamante à estabilidade financeira, em decorrência do recebimento da vantagem denominada “adicional de translado”, que está prevista no artigo 2.o da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra n. 150/2010, a qual alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.

Explica que, é servidor público municipal efetivo desde 9 de setembro de 1994, exercendo o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, no cargo há mais de 27 anos. Durante seu labor na prefeitura municipal, após entrar para equipe de trecho, em outubro de 2014, passou a receber de forma gratificada o adicional de translado.

Aduz que, a lei municipal é clara quando diz, que o servidor que receber por 5 anos seguidos o exercício de cargo ou função gratificada, fará jus a estabilidade financeira.

Assevera que, o adicional de translado é uma função gratificada, sendo apta como verba para concessão da estabilidade financeira.

Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência do pedido.

O ilustre
Relator, Desembargador Mário Kono de Oliveira
votou no sentido de
não conhecer da Reclamação
, por não cuidar de hipótese de cabimento prevista no artigo 988 do CPC, nos seguintes termos:

[...]. Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou recurso especial repetitivo.

Convém ressaltar que contra a decisão proferida pela Turma Recursal, competia a reclamante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução no 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

[...].

Desse modo, a Reclamação não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Em conclusão, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, caput, do RITJ/MT, é de rigor a o não conhecimento da Reclamação.

Ante o exposto, não conheço da Reclamação.

[...].

Pedi vista do processo para melhor análise da matéria.

Após detida análise dos autos,
penso que é caso de não conhecimento da presente reclamação, mas por motivo diverso.

Isso porque, a hipótese não é de reclamação contra decisão monocrática proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, mas
contra acórdão
que negou provimento ao recurso interposto pelo ora reclamante, de modo que não caberia o recurso de agravo interno, conforme afirmado pelo Exmo. Relator, confira-se (id. 102971983):

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA SERVIDOR MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LC 150/2010. ALEGADA ESTABILIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO EXERCIDA PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afirma a parte autora, que é servidor público municipal efetivo desde 09 de setembro de 1994, onde exerce o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, atualmente lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Alega que durante sua vida funcional, trabalhou por mais de 20 anos na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como Ajudante de Serviços Gerais, na equipe de trecho percebendo por mais de 06 anos o Adicional de Translado de forma ininterrupta. A parte autora solicitou seu direito à Estabilidade por meio de Protocolo no 33588/2019, sendo o referido pedido indeferido, Decisão Administrativa n. 019/SINFRA/2019.

2. Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da parte autora.

3. A vantagem denominada estabilidade financeira está prevista no artigo 2.o da Lei Complementar Municipal n.o 150/2010 e alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada

4. A despeito da argumentação do autor, denota-se que o Adicional de Translado (antiga Função de Dedicação Exclusiva – FDE), foi criada pela Lei Complementar Municipal no 129/2008, em que acrescentou “o inciso XI, ao artigo 172, e as subseções X e XI na seção II do capítulo II da Lei Complementar n.o 006/1994, cria o adicional de translado, a qual dispõe que terá direito ao adicional os servidores efetivos que exerçam suas funções em equipes de trechos nas ruas e estradas no município, bem como motoristas de transporte escolar, transporte de enfermos, transporte de atletas e de cargas pesadas. Fica também expresso que o servidor perderá o direito quando afastado do exercício funcional e/ou da equipe de trecho”.

5. A Lei Complementar no 150/2010, possui rol taxativo, não se estendendo aos casos dos adicionais constantes da Lei Complementar no 006/1994, de 21/06/1994, introduzidas pela Lei Complementar no. 125/2007, de 10/12/2007 e Lei Complementar no. 129/2008 de 10/07/2008.

6. É princípio comezinho que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, não há se falar em declaração do direito à estabilidade financeira.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Por outro lado, saliente-se que, de acordo com a
Resolução STJ/GP no 3, de 7 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes
.

Confira-se o que dispõe o art. 1o da citada resolução:

Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

O art. 988 do CPC, sobre a reclamação, preceitua o seguinte:

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...].

Desta feita,
como a parte Reclamante não indicou qual a súmula foi contrariada e igualmente não conseguiu comprovar afronta a julgamento de recurso especial repetitivo, ou a jurisprudência consolidada do STJ, o não conhecimento desta reclamação é medida que se impõe
.

A bem da verdade, a parte reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme a jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ.

(Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).

Ora, da análise das hipóteses de cabimento da reclamação se constata que não se permite a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

Frise-se, como instrumento de impugnação excepcional,
as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial, e ausentes as hipóteses de cabimento, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.

Por fim,
a jurisprudência colacionada pelo Reclamante, não é oriunda de julgamento de recurso repetitivo, portanto não há como utilizá-la como fundamento para esta reclamação, bem como que este e. Tribunal de Justiça já possui precedentes negando o pedido de estabilidade financeira
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL –
ESTABILIDADE FINANCEIRA PREVISTA NO ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 150/2010 –
INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALDIADE INCIDENTAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Constituição da República.

É inviável o recebimento de gratificação por servidor público que não mais exerça as atribuições constitucionais inerentes a cargo comissionado ou à função de confiança, uma vez que a remuneração de um cargo público está intrinsecamente vinculada ao conjunto de suas atribuições, sendo inconcebível e imoral o desvirtuamento dessa premissa, como ocorreu no caso da legislação hostilizada.

Ao estabelecer que os cargos em comissão somente poderiam ser direcionados à direção, chefia e assessoramento, a Constituição da República vinculou o legislador infraconstitucional, que não conta com a faculdade de estender a contraprestação pecuniária devida pelo exercício daqueles a ocupantes de cargos.

(N.U 1000059-61.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL NOMEADO EM CARGO COMISSIONADO – EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO - NULIDADE DO ATO - INOCORRÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
ESTABILIDADE FINANCEIRA PREVISTA NO 2o DA LEI COMPLEMENTAR N. 150/2010 – DIREITO INDEVIDO
- DIREITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO AO SALÁRIO E DIGNIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TEMA 810 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O cargo comissionado reclama o elemento subjetivo de confiança pessoal da autoridade nomeante sobre a pessoa contratada, porquanto a referida espécie é de livre nomeação e exoneração ad nutum (imotivada e a qualquer tempo), consoante disposto no art. 37, II, da CRF.

O texto original do art. 39, § 2o da Constituição Federal, estabeleceu compulsória aplicação dos diversos dispositivos do art. 7o ao regime jurídico entre a Administração e Servidores. Essa enunciação consubstancia o núcleo mínimo de direitos assegurados ao servidor público, dentre eles a proteção absoluta ao salário, a qual é contraprestação legítima pela força despendida pelo Servidor a Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

Verifica-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Lex matter.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(N.U 1000074-30.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/7/2020, Publicado no DJE 21/7/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
não conheço
da presente reclamação, por
motivo diverso
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a VOGAL):

Na Seção de Direito Privado tivemos uma discussão há algum tempo se a reclamação se tratava de um recurso ou de uma ação e foi decidido que se tratava de uma ação e, portanto, com a devida vênia, não haveria como não conhecê-la, porque não se conhece de um recurso, mas por se tratar de ação, rejeita-se liminarmente a petição inicial.

O resultado prático é o mesmo, mas tecnicamente como estávamos seguindo a linha de indeferir a petição inicial e neste caso, os motivos são diversos entre um e outro e o resultado acaba sendo o mesmo, acompanho o voto do relator com essas observações de indeferir a petição inicial.

É como voto.-

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

A reclamação, de certa forma, em caráter genérico, é um recurso, porém, o legislador deu o tom na regra quando fez grafar que a ação é julgada procedente ou improcedente, o que surge a indagação de qual a natureza jurídica e sendo ação, a linguagem pragmática que deve ser utilizada é essa expressada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Também a exemplo da Desembargadora Marilsen Andrade Addario faço essa retificação, em termos de não conhecer, mas sim para inadmitir a reclamação.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8a VOGAL):

Ou julga-se procedente ou improcedente ou não conhece da reclamação, no caso, não se conhece da reclamação, no primeiro caso era uma decisão unipessoal do relator da Turma Recursal, no segundo caso é contra acórdão.

Essa é a diferença.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a VOGAL):

É só indeferimento da petição inicial. Julga-se extinto, indeferindo a petição inicial. É só um termo técnico, ao invés de não conhecer, indeferir a petição inicial.-

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (9o VOGAL: CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
RELATOR):

É uma questão que não havia pensado, mas acompanho o voto com as ponderações da
Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5a VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o relator com as ponderações feitas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8a VOGAL):

Acrescentarei ao meu voto sobre indeferir a petição inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023